Tribunal: TJES
Processo: 5002824-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002824-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MONTE NEGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em face da decisão id 1294867, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva, que, nos autos da “ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento” nº 0000931-70.2018.8.08.0067, indeferiu o pedido liminar por si formulado em face de BANCO CNH CAPITAL S.A., ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 1294866), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (i) que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (ii) que pactou diversos contratos bancários com o Agravado, mas que vem suportando, atualmente, os deletérios efeitos da crise financeira que abate o Brasil; (iii) que o atual contexto de crise econômica justifica a revisão dos contratos, notadamente quanto ao prazo acordado para pagamento; (iv) que quanto aos contratos nºs 2013013576, 2013013618, 2013013826, 2013015142 e 2013013356, admite como sendo incontroverso o valor de R$ 169.982,41 (sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois mil e quarenta e um centavos e (v) que deve ser acolhido o pedido de consignação em pagamento das parcelas indicadas na petição inicial e deferida a retirada de apontamentos em cadastros de proteção ao crédito.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1444786, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1467148).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento” nº 0000931-70.2018.8.08.0067, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem. Em sede de cognição sumária, não vislumbro como possível, a despeito do inicialmente alegado, a concessão do pleito antecipatório formulado nestes autos, frente à ausência, no caso concreto, dos pressupostos que se afiguram como autorizativos ao seu deferimento.

Resta sedimentado o princípio da obrigatoriedade dos contratos, consolidado pelo brocardo jurídico
pacta sunt servanda
. De tal orientação principiológica extrai-se que as partes estão vinculadas à relação contratual estabelecida, funcionando as cláusulas e condições entabuladas como verdadeira legislação
inter partes
, de modo a privilegiar a autonomia das vontades.

Entretanto, certo é que tal princípio não é absoluto, eis que, em razão da massificação dos contratos, onde via de regra o contrato é elaborado por apenas uma das partes e a outra adere às cláusulas e condições do mesmo, surgiu a figura jurídica do contrato de adesão. Tal relação contratual pode ser revista na esfera judicial sob argumento lógico de que a autonomia das vontades não fora totalmente observada.

Com o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, observada a condição de hipossuficiência do consumidor contratante como parte juridicamente fragilizada na relação contratual, bem como, com a possibilidade expressa de revisão de cláusulas contratuais consideradas ilegais e lesivas ao destinatário final do produto ou serviço, o princípio da autonomia das vontades restou suscetível a maiores intervenções por parte do Poder Judiciário, responsável que é por solucionar tais demandas.

Cumpre registrar ainda a possibilidade de intervenção judicial na autonomia das vontades em situações onde a onerosidade excessiva da obrigação é tamanha que causa verdadeiro desequilíbrio contratual. Em tais situações aplica-se o consagrado princípio inserto no brocardo jurídico “
rebus sic stantibus
”, em que o judiciário atua no sentido de equilibrar a relação contratual revendo cláusulas e condições primariamente entabuladas, sendo conhecido fundamento como teoria da imprevisão, onde o contratante é surpreendido por onerosidade excessiva que não poderia prever quando da contratação.

Estabelecendo tais premissas, e mesmo havendo a possibilidade de intervenção judicial nas relações contratuais, verifico que não merece ser deferida a medida liminar, senão vejamos.

Em análise dos autos, verifico que a relação contratual celebrada prevê o pagamento de prestações pré-determinadas, sendo que tais valores eram de conhecimento do autor quando da celebração do contrato. Assim, não há que se falar em onerosidade excessiva onde há a imutabilidade do valor da prestação convencionada, não existindo
in casu
, a majoração do valor do contrato de modo imprevisível e desconhecido do contratante tornando insuportável o cumprimento do mesmo. Pelo contrário. O autor, ao celebrar o contrato conhecia plenamente o valor e a quantidade de prestações, assumindo assim o ônus do cumprimento considerando a sua capacidade econômica.

Somado à isso, também não há que se falar em consignação de valor muito inferior às parcelas pactuadas.

No mais, acerca do pedido de liminar de proibição de ajuizamento pelo requerido de demanda de cunho expropriatório, há que se registrar que este fere frontalmente o Princípio de Acesso à Justiça protegido pela Constituição Federal.

Assim, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados, sem prejuízo de análise do contrato de maneira exauriente quando do pronunciamento de mérito da demanda.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Acerca da matéria, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da “teoria da imprevisão” ou da “teoria da onerosidade excessiva”, dá-se, excepcionalmente, diante da demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio jurídico, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), conforme ilustra o agravo interno no recurso especial nº 1543466, de que foi Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

No caso, a mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes de crise econômica não é capaz de autorizar a intervenção judicial em contratos com o fim de elastecer o prazo de pagamento e o valor das parcelas acordadas.

As partes firmaram cinco contratos bancários para concessão de créditos que somam, aproximadamente, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo que a Agravante pretende que seja reconhecido, como saldo devedor remanescente, o valor de R$ 169.982,41 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), a ser pago no prazo de 60 (sessenta) meses, na seguinte forma: 1ª a 11ª parcelas terão, cada uma, o valor de R$ 154,45; 12ª parcela o valor de R$ 3.397,85; 13ª a 23ª parcelas terão, cada uma, o valor de R$ 463,34; 24ª parcela terá a valor de R$ 6.795,70 e, por fim, da 25ª a 60ª parcelas terão, cada uma, o valor de R$ 4.247,31.

Por outro lado, há que se considerar que a mora da Agravante iniciou-se no mês de junho de 2018, consoante restou incontroverso nos autos, incidindo, desde então, o vencimento antecipado da dívida e os encargos contratuais.

Ademais, o valor proposto pela Agravante para fins de consignação em pagamento é menor que o efetivamente devido, não havendo como conceder o efeito liberatório almejado.

Destarte, não restou demonstrado os requisitos necessários para deferir, em cognição sumária, a tutela de urgência postulada pela Agravante, notadamente o
fumus boni iuris
, devendo a decisão vergastada ser mantida neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002824-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MONTE NEGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO: BANCO CNH CAPITAL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
orientação do C
olendo Superior Tribunal e Justiça
é no sentido de que
a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da “teoria da imprevisão” ou da “teoria da onerosidade excessiva”,
dá-se, excepcionalmente,

diante d
a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio
jurídico
, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)
.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MONTE NEGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e Agravado BANCO CNH CAPITAL S.A.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.